Tribunal: STF
Processo: ARE 1382725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES E AVANÇOS CONSIDERANDO A CARGA HORÁRIA DO TRABALHO EM REGIME SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Pretensão de que sobre a verba adicional destinada a remunerar o trabalho prestado em regime suplementar incidam vantagens pecuniárias adquiridas, num evidente efeito cascata, que esbarra no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Precedente específico da Câmara.



    2. O efeito cascata decorre do fato de que o professor segue atuando num único e mesmo cargo, porém em regime especial, o que lhe confere o direito de perceber um acréscimo pecuniário (adicional) que é agregado ao vencimento padrão. Esse acréscimo, para assumir legitimidade constitucional, deve corresponder, proporcionalmente, ao “vencimento” (e não “remuneração”) na mesma base do regime normal, impedindo-se, assim, que incidam outras vantagens pecuniárias sobre a verba adicional.



    3. Sentença procedente.



    APELAÇÃO PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV e XXXVI; e 37, incisos XIV e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acerca do cálculo das vantagens pecuniárias devidas aos servidores municipais, o art. 78 deste mesmo diploma legal estabelece:



    Art. 78 - As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob mesmo título ou idêntico fundamento, e serão calculadas, sempre, sobre o vencimento básico da classe a que pertencer o servidor, com exceção do disposto na Lei Municipal nº 1968, de 13 de junho de 1997. 



    Sobre o cálculo dos avanços, dispõe a Lei Municipal nº 477/74:



    Art. 6º Os avanços trienais continuarão sendo 8% (oito por cento) sobre os vencimentos básicos, ou seja, sobre os vencimentos constantes da respectiva tabela, até o máximo de 06 (seis) avanços e, de 5% (cinco por cento), sobre os vencimentos básicos para os avanços trienais que venham a ser adquiridos, após o 6º (sexto) avanço, até no máximo de 10 (dez), a partir desta lei. (Redação dada pela Lei nº 3756/2017)



    Art. 6º-A Para os servidores de provimento efetivo oriundos de concursos públicos realizados após a publicação desta lei, a vantagem pecuniária dos avanços quinquenais será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do vencimento básico do cargo, podendo ser concedido ao servidor até o máximo de 10 (dez) avanços. (Redação acrescida pela Lei nº 3756/2017)



    A pretensão diz com a base de cálculo das referidas vantagens, isto é, objetiva a autora que no pagamento de tais gratificações e avanços seja considerada, também, a verba adicional destinada a remunerar o trabalho prestado em regime suplementar.



    Sem razão a autora, merecendo reforma a sentença, adianto.



    Para o que interessa ao desate da lide, destaco o disposto no art. 23, § 3º , da Lei Municipal nº 2.099/98, que estabelece o Plano de Carreira do Magistério de Sapucaia do Sul, verbis:



    Art. 23 - A carga horária de trabalho dos membros estáveis do Magistério é de 40 horas semanais, podendo ser reduzida para 20 horas semanais, com a respectiva redução de vencimentos, mediante requerimento do servidor e demonstrada à necessidade, não podendo mais voltar à carga horária anterior. (Redação dada pela Lei nº 2746/2005)§ 2º - A concessão para trabalhar em regime suplementar só terá lugar após despacho favorável do Prefeito, em pedido fundamentado do órgão responsável pelo ensino, no qual fique demonstrada a necessidade temporária da medida. (Redação dada pela Lei nº 2707/2004)§ 3º - Pelo trabalho em regime suplementar, o professor perceberá remuneração na mesma base de seu regime normal, observada proporcionalidade. (Redação dada pela Lei nº 2707/2004)



    Imprescindível, na hipótese, a compreensão da distinção entre “vencimento” e “remuneração”.



    De acordo com a doutrina, vencimento corresponde à retribuição pecuniária básica a que tem direito o servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, sem qualquer vantagem adicional. Remuneração, por sua vez, compreende o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, fixas ou variáveis (Dirley da Cunha Jr. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 768).



    O § 3º do art. 23 em comento emprega a nomenclatura “remuneração” (“pelo trabalho em regime suplementar, o professor perceberá remuneração na mesma base de seu regime normal”).



    Nesse quadro, tem-se que a nomenclatura empregada pelo legislador pode criar a seguinte situação: o servidor, ao começar a prestar trabalho em regime suplementar, passará a perceber não só a verba adicional correspondente às horas adicionais de trabalho, mas também terá direito a que as vantagens pecuniárias futuras ou já adquiridas por tempo de serviço pelo exercício do cargo efetivo incidam, também, sobre os valores percebidos no regime especial, num evidente efeito repicão.



    O professor, por força do art. 23, § 3°, ao ser convocado para trabalho em regime suplementar, não passa a exercer um novo cargo público; ele continua atuando no mesmo e único cargo, porém em regime especial, passando transitoriamente a ter o direito de perceber um acréscimo pecuniário – agregado ao vencimento padrão – destinado a remunerar o labor em horas adicionais do regime suplementar – o qual, convém enfatizar, visa a atender a uma necessidade temporária da Administração, conforme preceitua o § 2° do art. 23.



    Sobre essa verba adicional, própria do regime suplementar, não podem incidir outras vantagens pecuniárias, pois isso implicaria a superposição de vantagens (“efeito cascata”), vedada pelo art. 37, inc. XIV, da CF/88 – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não podem ser computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.



    Ou seja, pelo trabalho prestado em regime suplementar o professor tem direito ao respectivo vencimento (e não remuneração) na mesma base de seu regime normal. Portanto, diante da distinção entre remuneração e vencimento encontrada na doutrina, não há falar que sobre essa verba adicional e temporária, destinada a remunerar o trabalho prestado em regime suplementar, incidam as gratificações por tempo de serviço e os avanços percebidos pela parte autora, resultando numa inequívoca superposição de vantagens remuneratórias, o que se mostra em confronto com o precitado art. 37, inc. XIV, da Lei Maior.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente